Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721541-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZA PANTOJA GASPAR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública em face de Acórdão desta 3a Turma Recursal. O interesse recursal (RE) estaria centrado tão somente no reconhecimento da inaplicabilidade da Súmula 421 do STJ, para condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios. A Defensoria Pública ora requer a expedição de certidão parcial de trânsito em julgado do acórdão. Inexiste óbice ao deferimento do pleito, porquanto não implica prejuízo a qualquer das partes, a par de se atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso, e referente precisamente à questão de fundo. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado parcial, ressalvada a matéria afeta ao Recurso Extraordinário (possibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública). Diante da inviabilidade técnica de remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo de origem no presente estágio processual, admissível o excepcional processamento de eventual pedido de cumprimento de sentença em autos suplementares ((inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Após, suspenda-se até ulterior determinação da Corte Suprema (RE 1.140.005 RG/RJ). Brasília, 19 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito